Tribunal: TJDFT
Processo: 0704832-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704832-92.2025.8.07.0000 DESPACHO Comprove a agravante a alegada concessão da gratuidade de justiça no processo principal, no prazo de cinco dias, ou recolha em dobro o preparo (CPC 1.007, § 4o), sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator